Tribunal: TJMT
Processo: 1025003-38.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025003-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SILVA WOLF - CPF: 913.265.671-87 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA SILVA WOLF - CPF: 913.265.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLOS HENRIQUE BOSCOLI WOLF (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SILVA WOLF - CPF: 913.265.671-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ESTABILIDADE EXCEPCIONAL -

ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) – CONVERSÃO DE LICÊNCIA-PRÊMIO NÃO GOZADA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DESTINADO AOS SERVIDORES EFETIVOS – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O servidor estabilizado na formatação do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não possui os direitos inerentes aos servidores efetivos, mas tão só a permanência no serviço público. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

2. Não tendo a condição de efetivo, não faz jus a licença-prêmio destinada aos servidores de carreira.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível

interposto pelo
ESPÓLIO DE CARLOS HENRIQUE BOSCOLI WOLF
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Cobrança interposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Em suas razões recursais, sustenta que “
ainda que o Apelante não possua efetividade no serviço público, é certo que teve seu regime de trabalho alterado de celetista para estatutário, nos termos da Lei nº 5.624/1990
”.

Aduz que “
no caso concreto, o que se visualiza é o cumprimento integral dos requisitos de admissibilidade impostos pela Administração Pública, razão pela qual a reforma da decisão combatida é medida que se impõe
”.

Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar procedente o pleito, com a conversão em pecúnia dos 08 (oito) meses de licença-prêmio - quinquênios 26/7/1988 a 25/7/1993 (1 mês), 26/7/1993 a 25/7/1998 (2 meses), 26/7/1998 a 25/7/2003 (3 meses) e 26/7/1993 a 25/7/2008 (3 meses).

Tempestividade certificada no Id. 125129916.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Contrarrazões devidamente ofertadas pelo Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 125129919).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por entender que a matéria dos autos não enseja intervenção ministerial (Id. 128394677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Em síntese, a ação pretende o recebimento de
indenização de licença-prêmio não usufruída, não convertida em espécie nem averbada para fins de aposentadoria.

Após o regular trâmite do feito, o Juízo
a quo
proferiu sentença, cujos trechos destaco:

Versam os autos sobre pedido de indenização pecuniária referente licenças prêmio não usufruídas pelo servidor público enquanto na ativa.

Não há prejudiciais de mérito e/ou questões processuais a serem equacionadas.

O caso em tela não demanda dilação probatória, pois a matéria é de fato e direito e o contexto processual sedimenta à imediata prestação jurisdicional. Passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.

Flui dos autos que o autor é ex-servidor público admitido por contrato de trabalho em 26/7/83, nomeado em 06/5/85 para o cargo de Agente de Tributos Estaduais e falecido em 21/5/2017, conforme atestado encartado ao ID 39986705.

O autor pleiteou indenização por 08 (oito) meses de licença prêmio referente aos quinquênios 26/7/1988 a 25/7/1993 (1 mês), 26/7/1993 a 25/7/1998 (2 meses), 26/7/1998 a 25/7/2003 (3 meses) e 26/7/1993 a 25/7/2008 (3 meses).

Entretanto, depreende-se dos documentos que o autor era servidor público estabilizado constitucionalmente.

O Supremo Tribunal Federal há muito se posicionou sobre servidor estável, mas não efetivo. “
Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo. (...) O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título. (RE 167635, Relator (a): Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 17/09/1996, DJ 07-02-1997) ”.

A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna.

É entendimento consolidado no STF que os servidores estabilizados extraordinariamente não desfrutam dos mesmos direitos e garantias daquele que ingressou no serviço público por concurso público e integra quadros de carreira da administração.

Na mesma linha de raciocínio, o STF também firmou posicionamento no sentido de que os servidores estabilizados, não podem ser incorporados nas carreiras do funcionalismo público e não tem direito à progressão funcional ou a desfrutar de benefícios que privativos de seus integrantes.

(...)

Portanto, não é juridicamente possível o deferimento à pretensão do direito à licença prêmio ao servidor estabilizado, como no caso do autor.

Em que pese a administração ter informado o direito no atestado, o autor não detém os requisitos e os critérios legais para a indenização pretendida.

DECIDO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial. Por corolário, declaro a extinção do processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo art. 85, § 2º e § 3º, inciso I c/c § 4º, inciso III, do CPC, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos da Lei nº 1.060/1950 e artigo 98, §3º do CPC.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

(...)

Da prolação da sentença, o Espólio de Carlos Henrique Boscoli Wolf interpôs o presente Recurso de Apelação.

Embora a parte se insurja sob o argumento de possuir os mesmos direitos do servidor público efetivo, razão não assiste. Isto porque, sendo incontroverso que a estabilidade adquirida é decorrente da formatação do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), há apenas o direito a permanência no serviço público, uma vez que as demais prerrogativas são inerentes aqueles que possuem efetividade, ou seja, somente decorre do ingresso mediante concurso público.

No caso, é incontroverso que a parte foi estabilizada na forma do art. 19, ADCT, inclusive, das suas próprias razões recursais e o pedido formulado:

“[...]

requer seja dado total provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença para julgar procedente o pleito, com a devida conversão em pecúnia referente aos 08 (oito) meses de licençaprêmio concedidas ao Apelante pelo Estado de Mato Grosso, referente aos quinquênios 26/7/1988 a 25/7/1993 (1 mês), 26/7/1993 a 25/7/1998 (2 meses), 26/7/1998 a 25/7/2003 (3 meses) e 26/7/1993 a 25/7/2008 (3 meses), vez que indiferente sua condição enquanto servidor estabilizado constitucionalmente, consoante argumentação supra.”

Motivo por que o julgamento de improcedência se mostra compatível com os preceitos constitucionais e em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

(ARE 981424 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2019 PUBLIC 13-02-2019)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.

(ARE 1069876 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Na mesma linha, o entendimento desta e. Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO DE FORMA EXCEPCIONALÍSSIMA (FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 19 DO ADCT) - LICENÇA-PRÊMIO – DIREITO ASSEGURADO APENAS AOS SERVIDORES QUE POSSUEM EFETIVIDADE (INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚLICA POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO) – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1. Estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT). efetividade e estabilidade. Conceito jurídicos distintos, com consequências e efeitos igualmente diversos.

2. A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna.

3. Já o servidor efetivo é aquele que ingressou na Administração Pública por meio do concurso público e que está na fase ou período de estágio probatório (3 anos).

4. Servidor estável é aquele que ingressou na Administração Pública por meio de concurso público e já ultrapassou o estágio probatório.

5. No caso em apreço o impetrante foi estabilizado de forma excepcionalíssima, ou seja, fora das hipóteses previstas no art. 19 do ADCT.

6. A licença-prêmio é direito conferido apenas aos servidores que possuem efetividade e estabilidade.

7. Ausência de direito líquido e certo.

8. Ordem denegada.

(N.U 1002929-79.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Órgão Especial, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos necessários para conversão da licença-prêmio em pecúnia, não tendo a condição de servidor efetivo.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença anteriormente prolatada.

Majoro os honorários advocatício em 1% (um por cento), na forma do § 11, art. 85, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em virtude da justiça gratuita, tal qual consignado na origem (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022